Tribunal: STJ
Processo: 0130157-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 996213 - RJ (2025/0130157-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WAINER DE SOUZA
ADVOGADO
: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
WRIT
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
REGIME
FECHADO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal, em razão
de condenação já transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas
corpus como substitutivo de revisão criminal.
3. Outra questão é saber se a manutenção do regime fechado, diante
da primariedade e pena inferior a 4 anos, configura constrangimento ilegal
passível de correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus
manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve
inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea , da
e
Constituição da República.
Documento eletrônico VDA48204408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 1da96241-dc82-4fd2-8496-97c55745bd3e

5. Não se verifica ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2o do art.
654 do Código de Processo Penal.
6. A fixação do regime fechado foi mantida com fundamentação
idônea, considerando a gravidade concreta da conduta, o uso de arma de fogo
e o concurso de agentes, justificando a escolha do regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
substitutivo de revisão criminal, sob pena de supressão de instância. 2. A
manutenção do regime fechado é justificada pela gravidade concreta da
conduta, mesmo em casos de primariedade e pena inferior a 4 anos".
CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 903.400/RS, Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17.06.2024; STJ, AgRg no HC
885.889/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 1da96241-dc82-4fd2-8496-97c55745bd3e

AgRg no HABEAS CORPUS No 996213 - RJ (2025/0130157-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: WAINER DE SOUZA
ADVOGADO
: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS
WRIT
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
REGIME
FECHADO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal, em razão
de condenação já transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas
corpus como substitutivo de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA47607263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:23
Código de Controle do Documento: 7b580156-8c76-4875-aeb1-d7917776e0c1

3. Outra questão é saber se a manutenção do regime fechado, diante
da primariedade e pena inferior a 4 anos, configura constrangimento ilegal
passível de correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus
manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve
inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea , da
e
Constituição da República.
5. Não se verifica ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2o do art.
654 do Código de Processo Penal.
6. A fixação do regime fechado foi mantida com fundamentação
idônea, considerando a gravidade concreta da conduta, o uso de arma de fogo
e o concurso de agentes, justificando a escolha do regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
"1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
substitutivo de revisão criminal, sob pena de supressão de instância. 2. A
manutenção do regime fechado é justificada pela gravidade concreta da
conduta, mesmo em casos de primariedade e pena inferior a 4 anos".
CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, § 2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 903.400/RS, Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17.06.2024; STJ, AgRg no HC
885.889/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WAINER DE SOUZA contra
decisão de fls. 754-755, que indeferiu liminarmente o presente
por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
Nas razões deste recurso, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada
repisando, em suma, os argumentos da inicial, no qual sustentou a ocorrência de
constrangimento ilegal, diante da manutenção do regime fechado, a despeito da
Documento eletrônico VDA47607263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:23
Código de Controle do Documento: 7b580156-8c76-4875-aeb1-d7917776e0c1

inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, primariedade do agravante, que foi
condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao
colegiado, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, conceder a ordem
para que seja fixado o regime semiaberto.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito,
contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Para evitar desnecessária tautologia, colaciono os fundamentos da decisão
atacada (fls. 754-755-grifei):
Consoante informação obtida no site do Tribunal
, ocorreu o trânsito em julgado do
a quo
acórdão impugnado.
Ou seja, o presente
foi impetrado contra condenação proferida na origem
Habeas Corpus
já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela
passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado como
writ
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência
desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea , da Constituição Federal, compete
e
ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC n.
903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg
no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024;
AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n.
820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no
HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Documento eletrônico VDA47607263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:23
Código de Controle do Documento: 7b580156-8c76-4875-aeb1-d7917776e0c1

Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de
de ofício nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de
Habeas Corpus
Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

Como se vê, a despeito das afirmações defensivas, não há motivo para
reconsiderar a decisão agravada, que considerou o
inadmissível em virtude
habeas corpus
de se tratar de substitutivo de revisão criminal, argumento que está em consonância com
o entendimento deste Tribunal.
Quanto ao tema, confiram-se:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA
CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS
DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. LEI N. 12.015/2009. CRIME ÚNICO.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a
apreciação do pedido nesta instância superior.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob
pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105,
I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
5. Recurso em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para redefinir a
pena do recorrente afastando o concurso material.
(RHC n. 203.626/RR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei)
14/4/2025
24/4/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. AUSENTE EFEITOS MODIFICATIVOS .
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do habeas corpus
por ser substitutivo de revisão criminal.
2. O embargante afirma falta de similitude fática da jurisprudência aplicada ao caso
concreto e o cabimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, diante da manifesta
ilegalidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado configura
flagrante ilegalidade passível de correção de ofício.
Documento eletrônico VDA47607263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:23
Código de Controle do Documento: 7b580156-8c76-4875-aeb1-d7917776e0c1

III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como
substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência,
conforme o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República.
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão
de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal.
7. Retificada a data do julgamento da apelação, fica mantida a decisão embargada que
não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material, sem efeitos
infringentes.
[...]
(EDcl no AgRg no HC n. 978.605/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei)
22/4/2025
30/4/2025

Por outro lado, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade passível
da concessão da ordem de ofício, uma vez que o regime fechado foi mantido mediante
fundamentação que deve ser considerada idônea, haja vista a gravidade concreta da
conduta. Confira-se (e-STJ- fl. 42-43-grifei):
Quanto à fixação do regime fechado, esta também deve ser acolhida, em razão dos
elementos concretos e individualizados, a justificar a necessidade de maior rigor na medida
privativa de liberdade.
Reza o verbete sumular n.o 719 do STF:
[...]
Ora, as circunstâncias que cercaram evento criminoso, especialmente o emprego de arma
de fogo e em concurso de agentes são circunstâncias que exasperam a violência exigida no
tipo penal. No caso, como bem fundamentado pelo d. magistrado de primeiro grau, o lesado
estava acompanhado de toda sua família, inclusive, de sua mulher grávida e de seus três
filhos: de onze, cinco e três anos, no momento da prática do delito, o que aumentou mais
ainda a tensão da vítima.
Tais circunstâncias, que poderiam ter sido usadas para aumentar a pena-base, por
configurarem graves circunstâncias do delito, foram sopesadas na 3a fase.
Contudo, podem ser utilizadas, dada a sua natureza, para justificar a escolha do regime
mais gravoso.
Por todos esses motivos, eventual abrandamento do regime prisional não surtirá o efeito
necessário à reprimenda e ressocialização do réu, bem como uma resposta satisfatória à
sociedade.

No mesmo sentido, ilustrativamente:
"Para este Tribunal da Cidadania, em hipóteses excepcionais, em que pese a
primariedade técnica do apenado, e cuja pena-base fora aquilatada no mínimo legal,
consoante balizadas previstas nos arts.33 e 59, II e III, ambos do CP, justifica-se pelos
Documento eletrônico VDA47607263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:23
Código de Controle do Documento: 7b580156-8c76-4875-aeb1-d7917776e0c1

prismas da necessidade, adequação e utilidade, e com esteio na inteligência da Súmula n.
440/STJ, conjugada à dicção das Súmulas n. 718 e 719/STF, a fixação do regime prisional
mais gravoso, quando permeado pela gravidade concreta da empreitada delitiva ou no
periculum libertatis, representado pelo agente"
(AgRg no AREsp n. 2.558.060/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
13/9/2024

"Nos termos do entendimento desta Corte, "a despeito de a pena-base ter sido fixada no
mínimo legal, o regime prisional inicial fechado foi aplicado pela gravidade concreta da
conduta, a qual foi ressaltada pelo Tribunal a quo, tendo em vista as circunstâncias que
envolveram o delito, cometido mediante o uso ostensivo de arma de fogo, em
estabelecimento comercial, elementos que justificam a aplicação de regime inicial mais
gravoso, tendo em vista a especial gravidade do modus operandi do delito. Precedentes"
(AgRg no HC n. 866.242/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.).
11/12/2023
19/12/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47607263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:23
Código de Controle do Documento: 7b580156-8c76-4875-aeb1-d7917776e0c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0130157-6
HC 996.213 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00185462620138190202 0018546262138190202 022057712013 057712013
185462620138190202 18546262138190202 22057712013
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WAINER DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAINER DE SOUZA
ADVOGADO
: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551511906550<845@
2025/0130157-6 - HC 996213 Petição : 2025/0037196-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:24:45
Código de Controle do Documento: CCDA6879-3E56-4405-8FE5-7836862ACC79